Tribunal: TJMT
Processo: 1002030-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002030-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDIMIRO DA SILVA - CPF: 224.880.062-20 (APELADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o Enunciado 297 da Súmula do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras; assim, o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara (art. 6o, III); à proteção contra publicidade enganosa e abusiva (art. 6o, IV); à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII; art. 12, § 3o; art. 14, § 3o; art. 38); proibição de cláusulas abusivas (art. 51); viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva (art. 81); interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); forma do contrato de adesão (art. 54, CDC); vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC), entre outros.

Deve ser considerada abusiva a contratação quando a instituição financeira não repassar ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade do empréstimo contratado (cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos encargos incidentes, da forma do desconto (pagamento mínimo do valor da fatura em folha), tampouco indicar o valor da parcela e o prazo de pagamento.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por

BANCO CETELEM S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá. que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Danos Morais no 1002030-79.2023.8.11.0041, ajuizada por VALDIMIRO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]

III.1
– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

III.2
– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

III.3 –
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4 –
A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

e III.5 –
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora, cuja cobrança, em relação a esta, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados, destacando, também, que a cobrança em relação à parte autora está suspensa.

Sem custas finais.”
(Id. 215552858).

Em suas razões, de Id. 215552860, o banco apelante sustenta, em síntese, a legalidade da modalidade de empréstimo contratado e a ausência de cobrança indevida. Afirma que restou demonstrada a inexistência de qualquer vício a macular o contrato firmado entre as partes, razão pela qual se faz necessário cumprir a avença nos moldes originais.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais para que não haja a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado. Sucessivamente, protesta pela condenação da apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados com base no valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 215552864, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais movida por VALDIMIRO DA SILVA em face do BANCO CETELEM S.A.

Na exordial, o autor sustenta não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado na modalidade
sub judice
com o banco réu, ora apelante, sendo surpreendido com desconto de “reserva de margem cartão de crédito” em seu benefício previdenciário.

Destaca que jamais recebeu qualquer cartão magnético, nem fez uso para compras e/ou utilização para saques.

Requer a declaração de nulidade do contrato, suspensão dos descontos, extinção das obrigações, devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas, respeitada a compensação de valores creditados via TED em sua conta corrente, além da indenização por dano moral.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a conversão do empréstimo e repetição do indébito de forma simples. Em face desse
decisum
, insurge-se o banco recorrente.

Pois bem.

A questão posta em debate é corriqueira neste Tribunal, com entendimento assente nesta Câmara de Direito Privado.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Assim, o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara (art. 6o, III); à proteção contra publicidade enganosa e abusiva (art. 6o, IV); à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII; art. 12, § 3o; art. 14, § 3o; art. 38); proibição de cláusulas abusivas (art. 51); viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva (art. 81); interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); forma do contrato de adesão (art. 54, CDC); vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC), entre outros.

Da detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à procedência da demanda.

Não ficou comprovou
que foi repassado ao cliente
informações claras e precisas
a respeito da
modalidade contratada
(cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos
encargos cobrados
e da
forma do desconto em folha
(pagamento mínimo do valor da fatura), tampouco indicar o
valor
da parcela e o
prazo de pagamento
, caso não seja realizado o pagamento do total (cheio) da fatura.

Nem restou comprovado qualquer gasto ou saque realizado pela parte autora relativo a cartão de crédito, nem que a mesma tenha recebido o cartão plástico e realizado desbloqueio e/ou compras por meio dele.

É importante frisar que as faturas apresentadas pelo banco apelante, junto a defesa, se referem apenas ao desconto do pagamento mínimo do valor contratado, o qual foi depositado na conta da autora, mediante transferência eletrônica (TED), o que atesta a ausência de movimentação financeira típica de cartão de crédito.

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a autora tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado. Ao contrário disso, resta evidenciado que a consumidora, já aposentada, ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerada com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.

Sabe-se que os empréstimos na modalidade consignado são oferecidos a servidores públicos e aposentados por serem comuns aos usuários de instituições bancárias, enquanto o cartão com reserva de margem consignável é uma modalidade disponibilizada por poucas instituições e desconhecida para muitos consumidores. Logo, caberia à instituição financeira ser diligente no sentido de esclarecer a diferença e evitar confusão por parte dos clientes.

É de se estranhar que a autora, na qualidade de pensionista, por têm ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baixos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, tenha optado pela realização do referido empréstimo, como quer fazer crer o banco/apelado.

Portanto, resta claro que o banco apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de comprovar a legalidade da modalidade contratada, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3o, II, CPC).

Logo, verossímil a alegação autoral de que a sua vontade era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos, e não a obtenção da importância emprestada, por meio de cartão de crédito, que nem sabia da existência, impondo-se a readequação da modalidade contratada.

Em situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa” (TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Nessa perspectiva, a operação realizada entre as partes para a concessão dos créditos foi acertadamente convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do contrato.

Em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo a favor da parte autora, a restituição do indébito se fará de forma simples, tal como determinou o Juízo
a quo
.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Assim, sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé do banco apelado, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

Por fim, mantenho a base de fixação dos honorários sobre o valor da causa, em que foi atribuída a quantia de R$22.370,00 (vinte e dois mil trezentos e setenta reais).

Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, bem como a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Na hipótese, não há como mensurar o valor da condenação e nem do proveito econômico, pois baseado apenas na limitação dos descontos, razão pela qual os honorários devem ter como base de cálculo o valor da causa.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em

10%,

em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, à quantia já arbitrada a título de honorários advocatícios em favor da parte apelada/autora, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024